Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715342-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: STEFANE ODETE GARCIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a agravante interpôs recurso em 25.4.2023 com guia de custas (ID 46030615), sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo, o que aconteceu apenas no dia seguinte, 26.4.2023 (ID 46099927). Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo. Logo, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se a recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador